Tribunal: TJDFT
Processo: 0710923-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PENAL. RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. USO DE FACA NO CRIME DE ROUBO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, § 2o, INC. I, DO CP, PELA LEI 13.654/2018. NOVA LEI MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. DECISÃO MANTIDA.
1. Com a entrada em vigor, em 24/04/2018, da Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma imprópria no crime de roubo deixou de ser causa de aumento de pena, constituindo novatio legis in melius a ser aplicada pelo Juízo da Execução Penal após a condenação.
2. Recurso de agravo conhecido e improvido.